Tribunal: TJDFT
Processo: 0754954-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve contradição no tocante a condenação em honorários advocatícios. Defende que não deve ser condenada a pagar honorários, uma vez que não foi sucumbente nos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O art. 55 da Lei no 9.099/95, em sua parte final, estipula que "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Portanto, apenas o recorrente, vencido, poderá ser condenado em honorários advocatícios. No caso, o acórdão reconheceu, de ofício, a ilegitimidade da parte autora para figurar como parte na demanda, restando o mérito do recurso prejudicado. Logo, ante a ausência de recorrente vencido, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para modificar o item 5 do acordão, passando a conter o seguinte texto: "5. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar de ilegitimidade ativa declarada de ofício. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.".
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.